Tribunal: STF
Processo: RE 1460120
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DÉBITO DECORRENTE DE BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR. COBRANÇA. IMPRESCRITIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, ante a formação da coisa julgada em processo diverso, considerada a arguida configuração da prescrição.



    2. A recorrente insiste no reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário de recursos públicos recebidos para realização de curso de doutorado no exterior.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário no qual se renova a alegação de prescrição, quando declarada a imprescritibilidade em processo diverso cuja decisão já está coberta pela coisa julgada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, em decisão anterior transitada em julgado, reconheceu a imprescritibilidade da cobrança, com base no art. 37, § 5º, da CF/1988.



    5. A rediscussão da questão em novo processo implica afronta à coisa julgada.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.